Tribunal: TJDFT
Processo: 0743167-69.2024.8.07.0016
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À CONSIDERAÇÃO DE AUXÍLIO-CRECHE NA FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. MATÉRIA NÃO DEVOLVIDA NA APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA APLICADA. EMBARGOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da 8a Turma Cível que, ao julgar apelações interpostas pelas partes em ação de alimentos, manteve a sentença que fixou pensão alimentícia em 20% dos rendimentos brutos do genitor, excluídos descontos compulsórios, além da obrigação de custeio do plano de saúde da menor. O embargante alega omissão quanto à consideração do auxílio-creche recebido, requerendo abatimento proporcional do valor da pensão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão, ao deixar de analisar o pedido de redução da obrigação alimentar a partir da consideração do repasse, pelo genitor, do auxílio-creche à alimentanda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração só são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
4. O acórdão embargado enfrentou expressamente todas as matérias devolvidas em apelação, não havendo omissão quanto ao auxílio-creche, que sequer foi objeto de insurgência recursal na ocasião, atraindo a incidência do princípio da congruência.
5. A jurisprudência reconhece que o auxílio-creche possui natureza indenizatória e deve ser integralmente revertido em favor do menor, o que afasta a pretensão de abatimento da obrigação alimentar.
4. Os aclaratórios não se prestam à rediscussão do mérito já decidido, mas tão somente à integração do julgado quando presente algum vício, o que não ocorre no caso.
5. Evidenciado o caráter protelatório dos embargos de declaração, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC, fixada em 2% sobre o valor atualizado da causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração desprovidos, com aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa.
Tese de julgamento:
1. A ausência de impugnação específica em apelação impede o conhecimento de questão em embargos de declaração, em respeito ao princípio da congruência.
2. O auxílio-creche possui natureza indenizatória e deve ser revertido em favor do menor, não justificando abatimento da pensão alimentícia fixada.
3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, limitando-se à correção de vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
4. A oposição de embargos manifestamente protelatórios enseja a aplicação da multa do art. 1.026, §2o, do CPC.